Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. GRAVAME. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 92 DO STJ. PROTEÇÃO AOS TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. A prova da constituição da propriedade fiduciária é comprovada por meio do registro do veículo em nome do devedor no órgão competente. E apenas a cédula de crédito bancária não atende a exigência da lei para proteger terceiros de boa-fé.
2. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo.